Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-98.2024.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002783-98.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 621.355.621-49 (EMBARGANTE), ANNA ISABEL CARDOSO MURTA BOTELHO - CPF: 067.998.306-61 (ADVOGADO), PEDRO PAIVA BATISTA LOBO - CPF: 014.572.316-03 (ADVOGADO), ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CNPJ: 43.463.010/0001-76 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANA VICTORIA ALBUQUERQUE GONCALVES - CPF: 019.660.296-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – TEMA 1.132 DO STJ – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “ENDEREÇO DESCONHECIDO” – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, RENEGOCIAÇÃO, TEORIA DA IMPREVISÃO, SUPERENDIVIDAMENTO E ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Não há omissão quanto à aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça quando o acórdão examina expressamente a regularidade da constituição em mora mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “endereço desconhecido”.

Inexiste vício integrativo quando as alegações relativas à alteração de endereço, renegociações contratuais, boa-fé objetiva, teoria da imprevisão, superendividamento, quebra da base objetiva do negócio jurídico e abusividade dos encargos foram devidamente apreciadas e rejeitadas no julgamento da apelação.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada no acórdão não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002783-98.2024.8.11.0009

EMBARGANTE:

ELISÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELISÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 368041889) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

Em suas razões aclaratórias, a embargante afirma, inicialmente, que o acórdão conteria omissões e contradições relevantes acerca de pontos expressamente suscitados na apelação, indispensáveis à adequada solução da controvérsia e ao prequestionamento da matéria federal para eventual interposição de recurso especial.

Sustenta que os embargos não teriam propósito de simples rediscussão do mérito, mas sim de integração do julgado, com manifestação expressa sobre premissas fáticas e jurídicas que, segundo alega, teriam sido apenas mencionadas no relatório ou na ementa, sem enfrentamento específico no voto condutor.

Na sequência, a embargante apresenta quadro documental dos autos, destacando a petição inicial da busca e apreensão, a Cédula de Crédito Bancário nº C31030576-0, a notificação extrajudicial, o aviso de recebimento, a contestação, os documentos defensivos, a sentença, a apelação e o acórdão embargado.

Aponta que esses elementos demonstrariam a necessidade de análise mais individualizada sobre a validade da constituição em mora, a alteração de endereço, as tratativas de renegociação, o alegado superendividamento, o estelionato, o incêndio, problemas de saúde e a abusividade dos encargos contratuais.

Como primeira omissão e contradição, aduz que o acórdão teria aplicado genericamente o Tema 1.132 do STJ, sem realizar o necessário
distinguishing
em relação à hipótese dos autos, na qual a notificação extrajudicial teria retornado com a anotação “endereço desconhecido”.

Argumenta que sua tese recursal não consistia em exigir a assinatura pessoal da devedora no aviso de recebimento, mas sim em diferenciar a situação em que a correspondência é efetivamente entregue no endereço contratual, ainda que recebida por terceiro, daquela em que a carta sequer alcança o destino indicado, retornando sem entrega por endereço desconhecido.

Defende, nesse ponto, que o Tema 1.132 do STJ teria dispensado a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, mas não teria solucionado automaticamente a validade de notificação frustrada por informação postal de endereço inexistente ou desconhecido. Por isso, destaca que o acórdão deveria esclarecer se considera juridicamente idênticas essas duas situações e, em caso positivo, indicar a fundamentação específica para tanto.

Como segunda omissão, a embargante argumenta que o julgado não teria enfrentado, de forma analítica, os documentos por ela indicados a respeito da alteração de endereço, das tratativas de renegociação e da boa-fé objetiva. Diz que tais documentos demonstrariam que a instituição financeira possuía ou deveria possuir ciência de endereço diverso daquele utilizado para envio da notificação, razão pela qual não poderia prevalecer a presunção de regularidade da mora.

Aduz que o acórdão teria se limitado a afirmar que caberia à devedora manter seus dados cadastrais atualizados, sem examinar se os documentos juntados aos autos eram capazes de infirmar essa conclusão. Requer, assim, pronunciamento expresso sobre os documentos de Ids. 347530422, 347530427, 347530428, 347530429, 347530430, 347530431, 347530432 e 347530433, especialmente em relação à tese de que, conjugados com o AR devolvido como “endereço desconhecido”, afastariam a regularidade da constituição em mora.

Como terceira omissão e contradição, menciona que o acórdão teria reduzido indevidamente a teoria da imprevisão, a quebra da base objetiva do negócio jurídico, a função social do contrato e a boa-fé objetiva a mera dificuldade financeira pessoal.

Assevera que não pretendeu obter perdão judicial da dívida nem afastamento automático das obrigações assumidas, mas sim o reconhecimento de que fatos supervenientes extraordinários — consistentes em estelionato, incêndio, superendividamento e questões de saúde — teriam alterado a base econômica do contrato, exigindo análise sobre revisão, adaptação ou renegociação do pacto, em vez da aplicação automática da medida de busca e apreensão.

Pontua que o acórdão não teria examinado se tais acontecimentos tiveram repercussão objetiva sobre a capacidade de adimplemento, tampouco se havia nexo temporal e causal entre esses fatos, o superendividamento alegado e as tentativas de renegociação. Por isso, requer manifestação expressa sobre a incidência dos artigos 317, 421, 421-A, 422 e 478 do Código Civil, bem como do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Como quarta omissão, a embargante relata ausência de enfrentamento específico acerca da abusividade dos encargos contratuais, da capitalização diária e da descaracterização da mora.

Noticia que, embora a ementa tenha consignado a ausência de prova de abusividade dos encargos, o voto não teria analisado a tese relativa à cobrança de encargos de normalidade, especialmente capitalização diária sem informação clara da taxa diária, falta de transparência na evolução do débito, ausência de demonstrativo analítico e necessidade de revisão da cobrança.

Afirma que a discussão sobre eventual abusividade dos encargos possui relevância direta para a caracterização da mora, invocando, para tanto, o Tema 28 do STJ. Requer pronunciamento expresso sobre a existência ou não de abusividade contratual, bem como sobre os efeitos dessa matéria na manutenção da ação de busca e apreensão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, por ausência de constituição válida da mora. Subsidiariamente, postula a anulação do acórdão e/ou da sentença, com determinação de novo julgamento mediante exame específico das provas e teses apontadas. Sucessivamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC, afastando-se qualquer caráter protelatório dos aclaratórios (Id. 370632361).

Contrarrazões apresentadas pela embargada, na qual aponta que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado teria apreciado de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao julgamento da apelação

Sustenta que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito recursal e modificar o resultado do julgamento, utilizando os aclaratórios como sucedâneo recursal, fora das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão sobre o Tema 1.132 do STJ, afirma que o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a devolução do AR com anotação “endereço desconhecido” não invalida a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço constante do contrato, especialmente porque compete ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados perante a instituição credora.

Defende que o precedente repetitivo não estabelece distinção quanto ao motivo da devolução da correspondência, bastando o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual para a comprovação da mora.

A embargada também assevera inexistir omissão quanto aos documentos relacionados à alteração de endereço, tratativas de renegociação e boa-fé, afirmando que tais argumentos já teriam sido enfrentados e rejeitados no acórdão embargado, além de parcialmente alcançados pela preclusão, diante de julgamento anterior em agravo de instrumento.

No tocante à teoria da imprevisão, à quebra da base objetiva, ao superendividamento e aos fatos pessoais narrados pela embargante, a embargada aduz que o acórdão foi expresso ao reconhecer que tais circunstâncias não afastam, por si sós, a mora regularmente constituída, nem impedem a incidência do Decreto-Lei nº 911/69.

Quanto à alegada abusividade dos encargos, afirma que a embargante não demonstrou qualquer vício concreto no contrato ou na evolução do débito, limitando-se a formular alegações genéricas, já apreciadas no julgamento da apelação.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos de declaração, com manutenção integral do acórdão embargado (Id. 372594851).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISUM QUE ENFRENTOU SUFICIENTEMENTE AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DO AR COM ANOTAÇÃO “ENDEREÇO DESCONHECIDO” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA VALIDAMENTE COMPROVADA – ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SIGILO PROCESSUAL E NULIDADE DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – TESES JÁ ANALISADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO – QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO – SUPERENDIVIDAMENTO – FATOS PESSOAIS E SUPERVENIENTES – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença aprecia de forma suficiente as teses defensivas deduzidas pelas partes, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente.

Nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição em mora, em contratos garantidos por alienação fiduciária, perfaz-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A alegação de nulidade processual demanda demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

Dificuldades financeiras pessoais, ainda que decorrentes de fatos supervenientes e adversidades da vida civil, não afastam, por si sós, a mora regularmente constituída nem autorizam a descaracterização da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Recurso desprovido. Sentença mantida”

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando que não houve enfrentamento específico acerca da aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese em que a notificação extrajudicial retorna com a anotação “endereço desconhecido”, bem como sobre os documentos relacionados à alteração de endereço, renegociações contratuais, teoria da imprevisão, superendividamento, boa-fé objetiva, abusividade dos encargos contratuais e descaracterização da mora.

Todavia, razão não lhe assiste.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões necessárias à solução da controvérsia foram devidamente examinadas por esta Câmara Julgadora, ainda que em sentido contrário aos interesses da recorrente.

Com efeito, o voto condutor apreciou expressamente a alegação de nulidade da constituição em mora, concluindo que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço constante do contrato, circunstância suficiente para a comprovação da mora, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

Também foi consignado que a devolução da correspondência com a anotação “endereço desconhecido” não possui o condão de invalidar a constituição em mora, sobretudo porque incumbe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados perante a instituição financeira, não podendo beneficiar-se da própria omissão.

Assim, a pretensão da embargante de que seja realizado
distinguishing
do precedente vinculante representa mero inconformismo com a interpretação adotada pelo órgão julgador, e não a existência de omissão ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Igualmente não procede a alegação de ausência de enfrentamento dos documentos relacionados à alteração de endereço, renegociações e demais circunstâncias pessoais narradas pela embargante.

O acórdão analisou o conjunto probatório constante dos autos e concluiu que os elementos apresentados não eram suficientes para afastar a regularidade da constituição em mora nem para descaracterizar os requisitos autorizadores da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes à formação de seu convencimento, o que ocorreu no caso concreto.

No tocante às alegações relacionadas à teoria da imprevisão, quebra da base objetiva do negócio jurídico, superendividamento, boa-fé objetiva e função social do contrato, o acórdão foi expresso ao consignar que as dificuldades financeiras pessoais e os fatos supervenientes narrados pela recorrente não possuem aptidão, por si sós, para afastar a mora regularmente constituída ou impedir a incidência do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Da mesma forma, a alegação de abusividade dos encargos contratuais foi examinada e rejeitada, tendo sido expressamente consignada a inexistência de prova concreta capaz de demonstrar irregularidade contratual apta a justificar a revisão pretendida ou a descaracterização da mora.

Verifica-se, portanto, que a embargante busca, em realidade, rediscutir matéria amplamente apreciada por esta Câmara Julgadora, pretendendo novo julgamento da causa por meio de recurso que possui finalidade exclusivamente integrativa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da decisão nem à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, independentemente do seu acolhimento, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5º, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026